Tribunal: TJBA
Processo: 8004864-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004864-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS AGRAVADO: MOZANIEL CARMO SANTANA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (IDEC X BANCO DO BRASIL). JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO. TEMAS 887 E 890 DO STJ. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de juízo de retratação determinado pela 2.ª Vice-Presidência do TJBA, nos autos de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra acórdão que manteve decisão rejeitando exceção de pré-executividade, permitindo a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação e aplicando multa por embargos protelatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios na execução individual da sentença coletiva proferida na ACP n.º 1998.01.1.016798-9, à luz do entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Temas 887 e 890, bem como a manutenção da multa aplicada nos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.392.245/DF - Tema 887 e REsp 1.372.688/SP - Tema 890), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa. 4. No caso específico da Ação Civil Pública movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (12.ª Vara Cível de Brasília), o Superior Tribunal de Justiça assentou que "os juros remuneratórios não foram contemplados em seu dispositivo". 5. A manutenção da incidência de juros remuneratórios, bem como da multa aplicada em embargos de declaração que visavam justamente sanar essa contradição, mostra-se incompatível com a jurisprudência consolidada. IV. CONCLUSÃO 6. Em sede de juízo de retratação, dá-se parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para afastar a incidência dos juros remuneratórios, em conformidade com os Temas 887 e 890 do STJ, e excluir a multa aplicada no julgamento dos Embargos de Declaração. Demais termos do acórdão (legitimidade, prescrição, juros moratórios e correção monetária) permanecem inalterados. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8004864-56.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado MOZANIEL CARMO SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, em sede de juízo de retratação, ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26